Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX DA CF. LEI DISTRITAL 4.266/2008. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Embargos de Declaração oposto pelo DISTRITO FEDERAL com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter examinado as alegações do Distrito Federal de que a hipótese dos autos se enquadra no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 4.266/2008 e adequação ao artigo 37, IX, da CF.

2. O presente processo ficou sobrestado em razão do acolhimento de ofício de preliminar de uniformização de jurisprudência. Diante do julgamento do incidente (autos no o 2018.00.2.007325-5) pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, o processo encontra-se apto para julgamento.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não verifico a alegada omissão. Constatadas outras irregularidades da contratação da embargada, diferentes e precípuas à apontada nos embargos, como a ausência de concurso para renovação do contrato após a primeira prorrogação, inútil qualquer discussão acerca de questões secundárias.

4. Nos termos da súmula 11 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013.

6. Nos presentes, a recorrida teve o contrato temporário renovado de maneira subsequente entre os anos de 2013 a 2016 sem a realização de processo seletivo, conforme se constata por meio do documento de ID. 3040043 - Pág. 2, que trata das informações prestados pela a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal acerca do caso: “Ressaltamos que o contrato celebrado entre esta Pasta e o professor substituto têm validade no ano letivo vigente e que os professores substitutos recebem matrícula apenas para o ano, de forma que o que é prorrogado não é o contrato e sim o Processo Seletivo Simplificado, ocorrendo assim lapso temporal no trabalho realizado conforme determina legislação que rege a matéria”.

7. A contratação da recorrida está em desacordo com artigo 37, inciso IX, da CF, já que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pelo recorrente, ao adotar a exceção como regra. Aqui merece atenção um ponto importante. Embora o embargante tenha cumprido a legislação quanto à motivação para contratação nos termos do artigo 2o da Lei 4.266/08 e súmulas 17 e 18 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a limitação do prazo foi desrespeitada, já que após a prorrogação do primeiro contrato (2013 e 2014) não houve processo seletivo simplificado, de modo que as prorrogações subsequentes foram irregulares. Quando os contratos temporários não têm os requisitos legais e constitucionais observados são considerados nulos.

8. Constatada a irregularidade da contratação com a ausência do Processo Seletivo Simplificado após a prorrogação do primeiro contrato, despicienda a constatação do cumprimento de outros requisitos pelo recorrente, como a adequação ao artigo 2o, § 1o da Lei 4.266/2008.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.